Tribunal: CARF
Processo: 10935.003789/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.003789/2007-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
VALERIA MARCIA BRANCO MEIER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma obrigação
tributária acessória devida tanto por pessoa jurídica, como por pessoa física
perante o IR. É um instrumento de combate a sonegação fiscal.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 32) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 26/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003789/2007-48
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003789/2007-48

Trata o presente lançamento de Notificação de Lançamento
emitida contra o sujeito passivo, acima identificado, no valor total de
R$1.853,36 sendo R$1.203,49 de Imposto de Renda Pessoa Física(sujeito a
multa de mora), R$240,69 de multa de mora (não passível de redução) e
R$409,18 de juros de mora (calculados até 31/08/2007), decorrente da revisão
da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004.
A Notificação foi fundamentada nos artigos 788, 835 a 839,
841, 844, 871 e 992 do Decreto n°3.000 (Regulamento do Imposto de Renda),
de 26 de março de 1999, e decorre da compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte conforme descrito na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl.03.):
“Compensação Indevido de Imposto de Renda Retido na
Fonte Regularmente intimado o comprovar os vaolroes
compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte,
o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi
glosado o valor de R$1.235,33, indevidamente compensado a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total
de IRRF informado pelas fontes pagadoras em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular
e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
IGUATU
PREFEITURA
MUNICIPAL,
CNPJ
95.595.013/0001-67, IRRF Dirf-0,00; IRRF Declarado-
1.235,33; IRRF Glosado-1.235,33.”
A interessada ingressa, em 30/08/2007, com a impugnação
de fl. 04, instruída com os documentos de fl. 06 a 10, considerada tempestiva
pela DRF em Cascavel/PR (fl.22), onde alega que fonte pagadora-Prefeitura
Municipal de Iguatu/PR não informou o valor retido a título de IRRF para a
Receita Federal, e que informou os valores retidos conforme documentos
expedidos pela fonte pagadora.
Pede o cancelamento do débito fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RETENÇÃO
DE
IMPOSTO.
COMPROVANTE.
FONTE
PAGADORA.
O comprovante de retenção de imposto na fonte oponível ao fisco,
para fins de compensação com o imposto devido no ajuste anual, é
aquele fornecido pelas fontes pagadoras dos rendimentos
correspondentes.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos, combatendo o mérito.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003789/2007-48

Conforme cópia anexa da resposta recebida da Prefeitura de Iguatu, os
responsáveis pela municipalidade corrigiram os fatos omissos referentes a
esse processo, retificando os dados do IRPF Dirf, junto à Receita Federal.
À vista do exposto, espera e requer a declarante seja acolhida a presente
justificativa, visto que as informações foram corrigidas, cancelando-se
assim o débito fiscal e encerrando esse processo.
Junta documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/02/2010 e-(fl. 31); Recurso Voluntário
protocolado em 22/03/2010 (e-fl. 32), assinado pela própria contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de
imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de
R$*********1.235.33, indevidamente compensado a titulo de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o
valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular
e/ou dependentes...
A r. decisão revisanda manteve o crédito tributário, assim se manifestando:
(...)
No caso, a título de comprovação da retenção a impugnante
apresenta o extrato de pagamentos (fl. 06) e guias de pagamento de impostos
(fl. 07 a 15) emitidos, ao que consta, pelo Departamento de Finanças da
Prefeitura Municipal de Iguatu/PR.
Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 87 do RIR/1999, o
documento que comprova a retenção de imposto é o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Em verdade, referido “comprovante”, além de se tratar de
uma obrigação da fonte pagadora, legitima, para 0 beneficiário dos
rendimentos, a dedução do eventual imposto de renda retido.
(...)
Nesse contexto, não havendo comprovante fornecido pela
fonte pagadora, correta a glosa da dedução a título de imposto retido na fonte.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003789/2007-48

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio juntando documentos.
Fundamenta a r. decisão, que não havendo comprovante fornecido pela fonte
pagadora, correta a glosa da dedução a título de imposto retido na fonte.
A recorrente carreou aos autos, os documentos de e-fls. 33/34, que coloca fim a
controvérsia.
Também consta nos autos o documento fornecido pela Prefeitura Municipal de
Iguatu (e-fl. 9), intitulada de a “relação de pagamentos de contribuinte individual”, confirmando
a os recolhimentos.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital